Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748124-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: ANDRE LUIS RIBAS DE AZEVEDO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701728-78.2019.8.07.0008, proposto pela Agravante em desfavor de ANDRÉ LUIS RIBAS DE AZEVEDO BRAGA, deferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo ora Agravado. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “determinar o imediato indeferimento de gratuidade de justiça para o agravado, bem como, determinar que ele arque com as custas e honorários desde o início da ação.” (Num. 21195004 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21196866 e 21196867). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701728-78.2019.8.07.0008, deferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo ora Agravado. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao deferimento da gratuidade de Justiça é irrecorrível, uma vez que o inciso V, acima transcrito, apenas prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador